Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO DE NOTA INFORMATIVA NO SITE DO TRIBUNAL. PUBLICAÇÃO REFERENTE AO ANDAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS A CONSUMIDORES. DIREITOS COLETIVOS ‘LATO SENSU’. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE NOTÍCIA SUPOSTAMENTE OFENSIVA. PESSOA JURÍDICA. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA OBJETIVA. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. VERACIDADE DOS DADOS. ATOS PROCESSUAIS PÚBLICOS. INTERESSE PÚBLICO NA DIVULGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA PÁGINA. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. A controvérsia estabelecida na via mandamental consiste na aferição e possibilidade de controle de ato consubstanciado na publicação de matéria supostamente lesiva aos direitos da personalidade quanto à honra objetiva da empresa impetrante realizada mediante veiculação na página institucional desta Egrégia Corte de Justiça.

2. No julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF) n.o 130, o STF vedou de forma enfática a censura de publicações jornalísticas e tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, consolidando em precedentes seguintes que “[a] liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades” (STF, Rcl 22328, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, publicado em 10-5-2018).

3. A liberdade de informar e o direito de ser informado (artigo 5o, incisos IV, IX e XIV e artigo 220, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal), sobretudo no que concerne à prática de atos processuais que, em regra, são públicos (artigo 189 do Código de Processo Civil), constituem-se em garantias dos indivíduos que estão ligadas à necessidade de transparência e ao acesso legítimo a informações verdadeiras que deve ser conferido à sociedade.

4. Da acurada leitura da matéria, extraem-se apenas notas informativas no sentido de veicular, em linguagem acessível, a marcha processual encaminhada nos autos da ação civil pública n.o 0713256-91.2020.8.07.0020, onde a ora impetrante é parte ré, cujo conteúdo discutido naqueles autos não é revestido de sigilo, existindo, inclusive, link na página para acesso aos atos processuais públicos no Pje, com a expressa menção ao final da nota jornalística de que “[a] a decisão não transitou em julgado e, portanto, ainda não é definitiva”.

5. A informação noticiada na página desta Egrégia Corte de Justiça possui dados e informações verdadeiras em relação ao andamento e a prática de atos processuais públicos, adotada na veiculação os meios legítimos de captação e de divulgação no sítio eletrônico institucional do Órgão, mediante a utilização de linguagem acessível e imparcial, revelada, ainda, a existência de interesse público em tese na transmissão da notícia, tendo em vista que os fatos narrados são extraídos do processamento de ação civil pública. Precedentes TJDFT.

6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.